Tribunal: TJES
Processo: 5006706-02.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006706-02.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: JEAN OLIVEIRA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PELO RITO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO NO CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. PROVA TÉCNICA JUDICIAL PRODUZIDA. REFATURAMENTO DEVIDO. CORTE DE ENERGIA. PERÍODO ANTECEDENTE À APURAÇÃO DA FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
)
É suficiente para a caracterização de fraude no medidor de consumo de energia a prova técnica apurada em juízo, uma vez que observada a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

2
)
Consoante a iterativa jurisprudência do STJ, em que pese ser condenável o ato praticado por usuário que desvia energia elétrica, a violação não autoriza a concessionária interromper o fornecimento, uma vez que a empresa fornecedora possui medidas judiciais adequadas para perquirir o ressarcimento dos valores devidos.

3
)
Conforme assentado pelo Tribunal da Cidadania “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.” (AgRg no AREsp 239.749/RS).

4
)
Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

5
)
Mantida a indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

6
)

Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, bem como à configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço de energia elétrica.

Segundo se depreende, em sede de ação pelo rito comum, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00, rejeitando, todavia, o pedido de declaração de nulidade do TOI de nº 9410366, que deu origem ao demonstrativo de débito no valor de R$ 21.712,97.

Pois bem. Nota-se, de início, que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

É de se conferir:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

In casu
, perícia judicial (Id. 30672586) constatou que a energia da unidade consumidora não estava sendo registrada integralmente, uma vez que a instalação de um “
jumper
” fazia com que parte da energia consumida não passasse pelo medidor, como subsegue:

[...] IX – QUESITOS DA REQUERIDA

Os referidos quesitos foram transcritos literalmente dos autos do processo em epígrafe. QUESITO 1 – Informe o senhor perito se o padrão de energia está de acordo com as normas e padrões da Distribuidora.

Resposta: De acordo com o que foi constatado no local vistoriado, sim.

QUESITO 2 – Informe o senhor perito se o padrão de energia é de fácil acesso. Resposta: Sim.

QUESITO 3 – Informe o senhor perito acerca das condições físicas da rede elétrica que atende o equipamento, se adequadas e em bom estado.

Resposta: Pelo que foi constatado no local vistoriado, as mesmas estão adequadas e em bom estado.

QUESITO 4 – Os circuitos estão distribuídos adequadamente, visando o equilíbrio das cargas?

Resposta:
De acordo com o que foi constatado no local, trata-se de uma residência familiar de um pavimento, cujas instalações são distribuídas de forma inadequada, sem uma proteção geral, através de um pequeno quadro de distribuição (Vide foto 06 – Anexo 01) situado na cozinha e composto de três disjuntores: Um de 40 A que alimenta os aparelhos de ar-condicionado e chuveiro, um de 30 A que alimenta as tomadas da cozinha e um de 20 A que alimenta as demais tomadas e iluminação. A proteção geral da referida unidade consumidora se dá apenas através do disjuntor bifásico de 63 A situado no padrão de entrada. Constatou-se também algumas instalações precárias e improvisadas e em desacordo com a norma NBR 5410 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (Vide fotos 10, 11 e 12 – Anexo 01).

QUESITO 5 – Informe o senhor perito se a instalação possui dispositivos de proteção instalados, e se estes foram corretamente dimensionados.

Resposta:
Como citado em resposta ao quesito anterior, sim. Aparentemente não estão dimensionados corretamente.

QUESITO 6 – Informe o senhor perito se as cargas encontradas na instalação estão de acordo com o histórico de consumo.

Resposta: Tendo em vista o levantamento das cargas instaladas na residência do Requerente, no dia da realização da perícia, constata-se que houve uma redução no consumo da referida unidade consumidora em alguns períodos contidos no histórico de consumo no documento de ID nº 19302327 – pág. 7 a 8 dos autos estando portanto, em desacordo com a média normal como pode-se observar nas últimas faturas de energia elétrica (meses de junho, julho e agosto de 2023) da unidade consumidora do Requerente (Vide Anexo 03).

QUESITO 7 – Informe o senhor perito se a irregularidade encontrada no ato da inspeção, apontada no documento de ID Num. 19738041 tem relação direta com a queda no registro do consumo.

Resposta:
A irregularidade constatada na inspeção realizada em 30/04/2022 e relatadas no referido TOI de nº 9410366, provoca um registro da energia consumida abaixo de sua totalidade, tendo em vista a instalação de um “
jumper
” no condutor da fase “A”, fazendo com que a corrente elétrica seja desviada não passando pela medição, e consequentemente não sendo registrada.

X – CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para melhor compreensão, importa esclarecer a diferença entre energia consumida e energia faturada e a relação entre ambas. Energia consumida é aquela registrada no medidor e corresponde ao consumo efetivamente praticado pelo consumidor. Energia consumida é aquela registrada no medidor e corresponde ao consumo efetivamente praticado pelo consumidor. Temos, portanto, que a Demanda Faturada é o maior valor entre a demanda medida e a demanda contratada.

Na vistoria realizada em 25/08/2023), foi constatado o fato de que, o referido padrão de energia elétrica abastece eletricamente a residência do Requerente (instalação de nº 160566489) (Vide fotos 03, 04 e 05 – Anexo 01) diretamente até um pequeno quadro de distribuição, situado na cozinha da mesma, sem a existência de disjuntor geral, não atendendo, portanto, ao previsto na Norma Regulamentadora nº 5410/2005 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), estando as mesmas em condições precárias de funcionamento (instalações improvisadas e inapropriadas).

No caso em questão, o medidor nº 14171682, objeto da inspeção realizada em 30/042022, de acordo com o que foi registrado no TOI nº 9410366 (fls. Num. 18853913 - Pág. 1 dos autos), sofreu intervenção através de um “
jumper
” instalado na fase “A, fazendo com que a corrente na mesma não fosse medida (Vide foto 01 do Anexo 02) (Vide Anexo 04).

De acordo com o relato prestado à este Perito, pelo Assistente Técnico da Requerida Sr. Ivan Ferreira Silva, no dia da realização da referida inspeção (30/04/2022), foi constatada também a existência de uma derivação de condutores realizada desde o referido padrão de energia elétrica até um poste de madeira, através do qual era alimentado eletricamente um galpão onde se encontra instalada uma máquina de torrar pimenta do reino (Vide fotos 07, 08 e 09 do Anexo 01 e foto 02 do Anexo 02).
(
g.n.
)

Logo, como bem assentara a sentença
a quo
, “
a fraude perpetrada na unidade consumidora do demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, foi provada pela concessionária, e não meramente presumida, sendo possibilitado ao autor, ainda que em juízo, exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa
.” (
g.n
.)

Dessarte,
não há que se falar em nulidade
do TOI de nº 9410366, que deu origem ao demonstrativo de débito no valor de R$ 21.712,97
.

Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmara a seguinte tese:
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”

Como se vê, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

Nada obstante, o corte do serviço deve ter limite temporal de apuração retroativa, uma vez que, conforme definiu a Corte Superior, não é razoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impor ao consumidor a privação de serviço público básico por conta da cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo.

Nesse cenário, à luz da lógica do razoável, a suspensão do fornecimento do serviço, como meio de coação ao pagamento de parcelas relativas à recuperação de consumo,
deve se restringir os débitos relativos aos últimos 90 dias da averiguação da fraude
.

No caso em exame,
o
s débitos estão relacionados à recuperação de consumo por fraude percebida no aparelho medidor no período de
36 meses anteriores à constatação (30/04/2019 a 30/04/2022)
, razão pela qual não é lícita a imposição de corte do serviço pela inadimplência de todo o período
, conforme estabelecido no sobredito precedente vinculante.

Ademais, consoante a iterativa jurisprudência do STJ, em que pese ser condenável o ato praticado por usuário que desvia energia elétrica, essa violação não autoriza à concessionária interromper o fornecimento, uma vez que a empresa fornecedora possui medidas judiciais adequadas para perquirir o ressarcimento dos valores devidos.

Sob esse prisma, não merece reforma a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, pois, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania, “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.” (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Da mesma forma, em relação ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o magistrado primevo observara o
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, na fixação do valor de R$ 6.000,00, porquanto em consonância com precedentes firmados por este Tribunal, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Dano moral fixado em R$
6
.000,00
) (Data: 25/Jan/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000266-47.2022.8.08.0028 Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – CORTE DE FORNECIMENTO – DANO MORAL – IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. (
Dano moral fixado em R$ 5.000,00
) (Data: 13/Apr/2023 – Órgão julgador: 1ª Câmara Cível – Número: 0029472-73.2018.8.08.0048 – Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por conseguinte, a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego

provimento
.

Majoro os respectivos honorários recursais em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
suspensa a exigibilidade da rubrica em face de
Jean Oliveira da Costa
,
por estar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.